Tribunal: TJDFT
Processo: 0715517-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715517-37.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RONAN FIGUEIREDO DE FARIA, CLAUDIO JOSE DA SILVA FILHO AGRAVADO: JOSE AUGUSTO DE JESUS, MARIA LIVONETE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ronan Figueiredo de Faria e Cláudio José da Silva Filho contra a r. decisão a seguir transcrita, proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0023861-76.2010.8.07.0007, nos seguintes termos: “Trata-se de desconsideração da personalidade jurídica requerida pela parte autora/exequente em face da executada CONSTRUTORA DA VINCI LTDA, para alcançar os bens de seus sócios CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA e RONAN FIGUEIREDO DE FARIA. Recebida a inicial do incidente, foi determinado o arresto de valores pelo sistema BACENJUD, que resultou infrutífero, conforme comprovante de ID 437969928. Em sua defesa de ID 62331205 os sócios supracitados suscitam a inépcia do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, sustentam que a aplicação da teoria menor deve ocorrer apenas excepcionalmente e que não foram atendidos os requisitos para o deferimento da medida. Destacam a ausência do esgotamento dos meios de busca de bens da empresa executada e pedem o indeferimento do incidente. A parte exequente se manifestou em réplica por meio da petição de ID 62975819, na qual refuta as alegações dos sócios e ressalta as infrutíferas pesquisas judiciais realizadas nos autos, bem como o esgotamento dos meios de localização de bens, reiterando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. É o relatório. Decido. De início, rejeito, de plano, a alegação de inépcia da inicial do pedido de desconsideração, uma vez que da narrativa exposta pelo exequente decorre logicamente o pedido, não havendo que se falar em ausência de requisitos da inicial e nem em violação do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, verifico que, por um período de tempo considerável, a parte credora vem tentando excutir bens da empresa devedora, mas até o presente momento não foi possível saldar o crédito. A parte executada não tem saldo em conta bancária e nenhum outro bem foi localizado, apesar das inúmeras pesquisas realizadas para tanto. Segundo o art. 28 do CDC, o Juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica, provocados por má administração. Ainda, o parágrafo 5o do mesmo dispositivo assevera que também poderá ser desconsiderada a personalidade da pessoa jurídica sempre que essa personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. O referido § 5o consagra a aplicação, nas causas envolvendo direito do consumidor, da teoria menor, que não exige o elemento subjetivo contido no art. 50 do Código Civil, bastando a comprovação do obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. No presente caso, conforme relatado acima, além de a pessoa jurídica não ter efetuado o pagamento do débito de forma espontânea, tenta, de todas as formas, obstaculizar o pagamento do débito. Tal situação faz presumir que a parte executada não pretende pagar a dívida e se esquiva, tornando impossível o recebimento do crédito exequendo. Além disso, não prosperam as alegações dos sócios de que não foram esgotados os meios de busca de bens da empresa, mormente em face das pesquisas judiciais realizadas nos autos, conforme comprovantes de ID 37545132, 37545126 e 37545160. Destarte, a afirmação dos sócios de que a executada possui patrimônio e não está insolvente não foi comprovada, já que não indicaram precisamente bens à penhora, limitando-se apenas a rechaçar genericamente o pedido de desconsideração aduzido pela parte exequente. Diante disso, outra alternativa não resta senão descortinar o véu da pessoa jurídica, de forma a alcançar o patrimônio dos sócios CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA e RONAN FIGUEIREDO DE FARIA, no intuito de obter o efetivo pagamento do débito. Ante o exposto, nos termos do art. 28, caput, e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, decreto a desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida/executada para alcançar os bens dos sócios CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA e RONAN FIGUEIREDO DE FARIA.” Alegam os Agravantes, nas razões Id. 16688949, que o pedido que ensejou a desconsideração da pessoa jurídica é inepto, por ter apenas noticiado a existência de uma relação jurídica entre os sócios da executada Construtora da Vinci Ltda., ora Agravantes, com a Associação de Promitentes Compradores do Residencial Monalisa, sem haver provas mínimas a respeito. Defendem que a interpretação do Magistrado a quo quanto à teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, caput, e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor), na qual basta a comprovação do obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, não deve prevalecer. Sustenta que os Agravados não comprovam os requisitos do art. 28 do CDC, e que a simples frustração da execução e o insucesso das diligências requeridas não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, até decisão final do recurso, a fim de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos Agravantes. Informam que o perigo da demora poderá acarretar graves danos aos Recorrentes, pois podem ter seus bens particulares penhorados e leiloados. Ao final, pedem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo comprovado – Id. 16689568 e Id.16689564. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção de direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, no entanto, exige plausibilidade do direito invocado pela parte e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, não vislumbro a probabilidade de direito quanto a alegação de inépcia da petição que requereu a desconsideração da pessoa jurídica, uma vez que a existência de provas mínimas quanto a notícia de existência de uma relação jurídica entre os sócios da executada Construtora da Vinci Ltda. com a Associação de Promitentes Compradores do Residencial Monalisa diz respeito ao mérito e não aos requisitos da petição inicial. No mais, o Código Civil reconhece que a personalidade da pessoa jurídica se distingue da de seus sócios e lhe confere a devida proteção, consoante a previsão estatuída no art. 52. Para a desconsiderada a personalidade jurídica exige a prova alternativa de abuso de direito da personalidade jurídica, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios (art. 50 do CC). Trata-se de um instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro e só deve ser deferida se o exequente comprovar, de forma segura, ter havido abuso de direito caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens desta e os de seus sócios. No caso em apreço, em juízo de cognição sumária próprio desta fase recursal, não considero a documentação acostada nos autos de origem apresente evidências de abuso de direito, confusão patrimonial entre os bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude. Ademais, avisto elementos indicativos do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, na medida em que a continuação do feito e a realização de procedimentos expropriatórios em desfavor dos Agravados poderão lhes gerar prejuízos com a constrição de seus patrimônios pessoais. Deste modo, considero prudente suspender a decisão agravada até a análise do mérito do presente Agravo. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Brasília, 18 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora